Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059 do STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Em recente julgado (Tema 1.059), o STJ reafirmou o entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9.11.2023). 3. No caso concreto, o recurso da parte autora foi provido, logo, é inviável a majoração dos honorários devidos pela parte ré, que não interpuseram recurso de apelação.

4. Embargos de Declaração providos para afastar os honorários advocatícios recursais, segundo a tese fixada no Tema 1.059 do STJ. Unânime.